Tribunal: TJSP
Processo: 2327212-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Jayme de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/11/2025

Data de publicação:

13/11/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DEMANDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Deise Aranda Butkeraitis contra decisão responsável por manter a suspensão do processo, afetado pelo Tema no 54 do TJSP, até o decurso do prazo para interposição de eventual recurso extraordinário ou especial. A agravante requer o levantamento imediato

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DEMANDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Deise Aranda Butkeraitis contra decisão responsável por manter a suspensão do processo, afetado pelo Tema no 54 do TJSP, até o decurso do prazo para interposição de eventual recurso extraordinário ou especial. A agravante requer o levantamento imediato da suspensão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de manter a suspensão processual após o julgamento do IRDR no 0022476-95.2024.8.26.0000.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão da C. Turma Especial de Direito Público responsável pelo julgamento do Tema 54 expressamente determinou o levantamento da suspensão dos processos, independentemente da interposição de eventuais recursos.
4. Não há, até a presente data, determinação contrária à ordem de levantamento, razão pela qual inexiste óbice ao imediato prosseguimento da demanda de origem.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
V. Jurisprudência
TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1017130-58.2024.8.26.0482, Rel. Des. Souza Nery, 12a Câmara de Direito Público, j. em 16/10/2025.